Tribunal: TJSP
Processo: 2288276-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2288276-28.2019.8.26.0000, da Comarca de
Santos, em que é agravante FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE
SEGURIDADE SOCIAL - PETROS e é agravada TANIA
MARIA AFONSO DA SILVA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO E AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.958
Agravo de instrumento no 2288276-28.2019.8.26.0000
Processos originário e conexo no
0017820-34.2019.8.26.0562 e no
0016781-12.2013.8.26.0562
2a Vara Cível de Santos
Agravante: Fundação Petrobrás de Seguridade Social
Petros
Agravada: Tânia Maia Afonso da Silva
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Omisso o cálculo da devedora na
identificação do índice de correção
monetária
e
nos
honorários
de
sucumbência, mantém-se a rejeição de
sua impugnação ao cumprimento de
sentença.
Ré agrava da respeitável decisão (fl. 111
dos autos originários) que lhe rejeitou a impugnação ao
cumprimento da sentença condenatória ao pagamento de
suplementação de pensão de plano de previdência privada.
Reclama do índice de correção adotado pela credora, e da
metodologia dos juros, mensais, não diários.
Foi indeferido o pedido de atribuição de
efeito suspensivo (fls. 18/19) e vieram preparo (fls. 4/5),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resposta (fls. 24/29) e agravo interno (fls. 30/32).
É o relatório.
Com trânsito em julgado, o título
estabeleceu correção monetária desde o vencimento de cada
prestação e juros de mora de um por cento ao mês (fl. 23,
48/53, 58 e 62/82 dos autos originários).
O cálculo da credora, com resultado de
R$ 148.994,78 (fl. 84/86), considerou correção monetária
segundo a tabela prática desta Corte, que corresponde ao
INPC, e juros mensais, não diários.
O cálculo da devedora, com resultado de
R$ 127.521,25 (fls. 95/101), não identifica o índice de
correção monetária e desconsiderou os honorários de
sucumbência.
Daí que se mantém a rejeição da
impugnação e, por isso, nega-se provimento ao agravo
interno e ao agravo de instrumento.
Celso Pimentel
relator